Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ELZA DA SILVA GUIMARAES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 16509216, concedi às partes o prazo comum de 5 dias, a fim de que pedissem esclarecimentos ou solicitassem ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Em seguida, ELZA DA SILVA GUIMARÃES, por meio do petitório de ID 16667018, vem aos autos para alegar a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não foi beneficiária do montante concedido na ação de origem, situação que se estende à requerida MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA. Esclarece que, antes mesmo de proferida sentença, houve desistência da ação em relação ao índice de 84,32%. Ressalta, inclusive, que seu nome consta na memória de cálculos, porém com valor a receber igual a zero. Ao final, pede a retificação da inicial, para que seja excluída do polo passivo, com a condenação do Distrito Federal nos ônus previstos no parágrafo único, do artigo 338, do Código de Processo Civil. Ainda, aponta que o valor da causa deve ser ajustado para R$663.886,89, que é o valor fixado na sentença rescindenda. Também peticionaram ANDRÉ CARLOS DA SILVA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS e MÁRCIO NUNES MOREIRA (ID 16765819). Alegam, de início, preliminar de descabimento da ação rescisória. Aduzem que a rescisória não é meio idôneo para a correção de erro material presente na sentença. No mérito, defendem que a pretensão do Distrito Federal não se sustenta, porque a compensação e a discussão em torno da base de cálculo firmada tão somente no reajuste da diferença devida são matérias que afrontam a coisa julgada, encontram-se preclusas e não estão acompanhadas de prova de pagamento que autoriza a compensação. É o histórico necessário. Decido. As teses suscitadas na petição de ID 16765819 deveriam ter sido aviadas em contestação, cujo prazo transcorreu in albis (certidão de ID 16507074). De todo modo, dado o contraditório inaugurado nas contestações de IDs 15139649 e 6516978, bem como diante da disciplina presente no artigo 345, do Código de Processo Civil, tais matérias serão enfrentadas no julgamento do mérito. Por sua vez, a requerida ELZA noticiou ter formalizado pedido de desistência na ação de origem, há muito homologado pelo juízo singular. Indica que a requerida MARINÊS também desistiu da ação, razão pela qual não deveriam figurar no polo passivo da lide. Tal matéria, por ser de ordem pública e repercutir na extensão dos efeitos do julgado, merece ser aclarada de pronto. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 10 e 321, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal, a fim de que se manifeste quanto à alegada ilegitimidade passiva das requeridas ELZA DA SILVA GUIMARÃES e MARINÊS MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, no prazo de 15 dias, interregno dentro do qual deverá promover, se o caso, a emenda à inicial. Por fim, a alegação de desajuste do valor da causa é extemporânea, dado o transcurso do prazo para a apresentação de defesa (artigo 293, do Código de Processo Civil). Logo, nada a prover. Publique-se. Intime-se Brasília, D.F., 17 de junho de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator